Tribunal: TJBA
Processo: 0172707-15.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0172707-15.2007.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Advogado(s): LOURDES CARVALHO registrado(a) civilmente como MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO

APELADO: TANIA MARIA GONCALVES PALMA SANTANA

Advogado(s): NAYANA DE ALMEIDA ALVES GONÇALVES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA EXTINTIVA COM BASE NA PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. APLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL ATRIBUÍVEL À FALHA DA SERVENTIA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR contra sentença que, ao reconhecer a prescrição, extinguiu a ação de cobrança com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável ao caso é o vintenário, previsto no Código Civil de 1916, ou o quinquenal, aplicado pelo sentenciante com base no Código Civil de 2002; e (ii) saber se ocorreu a prescrição intercorrente, considerando a demora na citação da parte ré e o trâmite processual.

III. Razões de decidir

3.
A ação de cobrança refere-se a débito de fevereiro de 2002, tendo sido proposta em outubro de 2007. Quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor (janeiro de 2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido na lei revogada (20 anos). Assim, nos termos do art. 2028 das disposições finais transitórias do Código Civil, aplica-se o prazo da lei anterior (20 anos), não havendo que se falar em prescrição do direito de ação.

4.
Não se configura a prescrição intercorrente quando os atrasos no andamento processual decorrem de falhas da serventia judicial, e não de desídia da parte autora. A parte interessada, quando instada a se manifestar, respondeu tempestivamente a todos os chamamentos judiciais, não podendo ser penalizada pela demora atribuível exclusivamente aos atos da serventia ou aos impulsos oficiais cabíveis ao magistrado.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido. Anulação da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional vintenário previsto no Código Civil de 1916 quando, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, não houver transcorrido mais da metade do prazo estabelecido na lei revogada, nos termos do art. 2028 das disposições transitórias do CC/2002. 2. Não ocorre prescrição intercorrente quando a demora no andamento processual decorre de falhas da serventia judicial ou da morosidade do Poder Judiciário, e não de desídia da parte autora que, quando instada a se manifestar, responde tempestivamente a todos os chamamentos judiciais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
D
AR
PROVIMENTO
ao presente recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.